Tribunal: STF
Processo: Rcl 4486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONTRA
   DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUO QUE DEFERIU A NÃO-INCIDÊNCIA DA
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGRAVANTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Magistrados e pensionistas de
   magistrados aposentados que entraram na magistratura quando
   vigente a Constituição da República de 1946. Reiteração dos
   argumentos de que as Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03
   não alcançariam os servidores que ingressaram na carreira antes
   da promulgação da Constituição da República de 1988.
2.
   Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure
   aos Agravantes o direito adquirido de não se sujeitarem à
   contribuição previdenciária.
3. Descumprimento da Ação Direta
   de Inconstitucionalidade n. 3.105. Precedentes.
4. Agravo
   Regimental ao qual se nega provimento.